Tribunal: TJDFT
Processo: 0700677-18.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. HOSPEDAGEM. FATO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAL E MORAL. CONFIGURAÇÃO.
1 A conduta, o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral são os elementos imprescindíveis para a configuração da responsabilidade civil.
2. A comprovação de quadro de intoxicação alimentar decorrente da prestação de serviços durante o período de estadia em hotel impõe o ressarcimento dos valores pagos com diária.
3. O dano moral é in re ipsa, ou seja, deriva do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a falha na prestação de serviço que ocasionou intoxicação alimentar do consumidor, demostrado está o dano moral.
4. Reparação do dano moral mantida em R$ 8.000,00 (oito mil reais) por pessoa, consideradas as peculiaridades do caso concreto.
5. Apelação desprovida.